Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-95.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005316-95.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELLE DA SILVA - CPF: 688.254.391-72 (JUIZO RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ISABELLE DA SILVA - CPF: 688.254.391-72 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTENTE SOCIAL – ENQUADRAMENTO –– CRITÉRIOS OBJETIVOS – AUSENCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA -
–SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Preenchidos os requisitos legais, o enquadramento do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.

2 -
A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35), enquanto que a promoção de classe (horizontal) fica condicionada a obtenção de determinada titulação pelo servidor
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de ação Declaratória c/c Cobrança de diferenças salariais proposta por
ISABELLE DA SILVA
, devidamente qualificada nos autos

em face do
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
a fim de condenar a parte Ré a proceder à avaliação de desempenho da parte Autora para fins de evolução funcional.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 6256775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de ação Declaratória c/c Cobrança de diferenças salariais proposta por
ISABELLE DA SILVA
, devidamente qualificada nos autos

em face do
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
a fim de condenar a parte Ré a proceder à avaliação de desempenho da parte Autora para fins de evolução funcional.

A sentença colacionada é irretocável (id 27006862).

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente pertence aos quadros de servidores públicos efetivos do Município de Várzea Grande, desde 13.05.2005, exercendo o cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, atualmente enquadrada no nível 02, classe A, objetivando o reenquadramento para o nível 05, classe.

A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35), enquanto que a promoção de classe (horizontal) fica condicionada a obtenção de determinada titulação pelo servidor.

Contudo, como brilhantemente asseverou o i. magistrado “a quo:

“...É
impossível saber pelo quanto produzidos nos autos, se a parte Autora preenche todos os requisitos necessários para a concessão das promoções pleiteadas. Ainda, não há evolução funcional automática, sendo necessária a realização das avaliações previstas na legislação específica. Em tal ocasião, apenas, é que poderá ser verificado se o servidor preenche todos os requisitos para o referido reenquadramento.

Logo, diante dos argumentos apresentados, a parte Autora faz jus às avaliações, ressalvando-se que as promoções não poderão ser concedidas de pronto. Feito o reenquadramento, se for o caso, a consequência natural é que sejam pagas à Autora as diferenças devidas. Impossível, entretanto, que tanto se determine nesta oportunidade, o que implicaria em provimento condicional (“se” a Autora preencher os requisitos apropriado, caberá promoção), art. 492, parágrafo único, do CPC.

Anoto, por oportuno, não há de se falar em separação de poderes, ante a ilegalidade manifesta da conduta da parte Ré em descumprir preceito legal ao qual está adstrita. Atua o Judiciário dentro dos limites constitucionais, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, tratando de entregar a tutela jurisdicional em razão da constatação de lesão ao direito da parte Autora (art. 5o, XXXV, da CF.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a presente

ação para o fim de condenar a parte Ré a proceder à avaliação de desempenho da parte Autora para fins de evolução funcional.
Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil...”

Diante do exposto
, tenho que a decisão do Magistrado sentenciante encontra-se escorreita, logo deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, explicitou de modo claro e preciso as razões do seu convencimento.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença sob reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020